Tribunal: TJSP
Processo: 1017145-75.2019.8.26.0361
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão - Inexistência do vício elencado no art. 1.022, II, do Código de Processo Civil - O mero afastamento da multa por litigância de má-fé, não caracteriza sucumbência da requerida, porquanto essa questão é relativa à conduta da parte no processo, estranha ao pedido deduzido - Embargos rejeitados.